Tribunal: TJMT
Processo: 1023291-63.2024.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023291-63.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JAIRO LUIZ KLIPSTEIN - CPF: 623.903.250-68 (APELANTE), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. COISA JULGADA MATERIAL. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO DETERMINANDO O PERDIMENTO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE NOVA CAUSA DE PEDIR. NÃO CONHECIMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

I – CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido, com fundamento na existência de coisa julgada material. A defesa alega a existência de nova causa de pedir e postula, ainda, a isenção de custas processuais.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar:

(i) se há nova causa de pedir apta a afastar a coisa julgada material sobre o pedido de restituição de veículo;

(ii) se cabe a análise do pedido de isenção de custas processuais no âmbito deste recurso.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso é intempestivo, pois interposto fora do prazo legal, impedindo o seu conhecimento.

4. Ainda que superado o vício formal, não há nova causa de pedir capaz de afastar a coisa julgada, pois já houve sentença penal condenatória com trânsito em julgado, que determinou expressamente o perdimento do bem, impossibilitando sua restituição.

5. O pedido de isenção de custas processuais deve ser analisado no âmbito da execução penal, conforme o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, não sendo possível sua apreciação neste recurso.

IV – DISPOSITIVO

6. Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, arts. 593 e 133-A; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,

(AgRg no AREsp n. 2.194.354/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023);
TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.186226-9/001, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/02/2024, publicação da súmula em 22/02/2024).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jairo Luiz Klipstein
contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos n.º 1023291-63.2024.8.11.0042, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento da coisa julgada material, rejeitando o pedido de restituição do veículo Toyota/Corolla XEI20FLEX, ano/modelo 2014/2015, cor branca, placa IVR 5097, apreendido no âmbito da Operação “Red Money”.

Nas razões recursais, o apelante alega que o reconhecimento da coisa julgada, sem a devida análise da nova causa de pedir, configura violação ao devido processo legal, previsto no art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.

Sustenta que, na hipótese, há nova causa de pedir que impede o reconhecimento da coisa julgada, incluindo a comprovação de acordo verbal de consignação com a garagem Zalen Veículos, a posse do DUT em branco e a continuidade dos pagamentos do financiamento, asseverando, ainda, que foi vítima de apropriação indébita pela referida garagem. Afirma, além disso, que o veículo atualmente encontra-se em uso como viatura policial, o que demonstraria a desnecessidade de sua apreensão.

Alega, ainda, que o confisco de bens pertencentes a terceiro de boa-fé configura indevida extensão da pena, em afronta a diversos princípios constitucionais.

Ao final, requer o afastamento do reconhecimento da coisa julgada material, com a consequente determinação para que o Juízo singular proceda à análise do mérito do pedido de restituição. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 273056851 – Pág. 9).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela prejudicialidade do recurso interposto, diante da perda do objeto:

“Apelação Criminal: Restituição de coisas apreendidas – Busca-se a restituição do veículo Toyota/Corolla XEI20FLEX, Ano/Modelo 2014/2015, Cor Branca, Placa IVR 5097, apreendido no âmbito da Operação “Red Money” – Prejudicialidade – A sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 0005298-63.2020.8.11.0042 já decretou o confisco do bem, impossibilitando sua restituição – O reconhecimento da coisa julgada pelo Juízo de primeiro grau foi acertado, em consonância com jurisprudência consolidada – “Havendo, nos autos principais, sentença penal condenatória que deliberou sobre a destinação do bem apreendido, o pedido incidental de restituição de coisa apreendida resta prejudicado, diante da perda de seu objeto.” (N.U 1000487-92.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022 – Negritou-se) – Pela prejudicialidade do recurso interposto.” (ID. 277962368 - Pág. 7).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão não deve ser conhecida.

Inicialmente, registo que o recurso é intempestivo, consoante certidão de ID. 273055948.

Com efeito, é pacifica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível ou
intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para o manejo das demais vias impugnativas
,
in verbis
:

“3. Em 03/07/2023, a Defesa opôs embargos de declaração, os quais foram considerados intempestivos (fls. 902-905) e, portanto, não tiveram o condão de interromper o prazo para a interposição do apelo nobre. Assim é intempestivo o recurso manejado apenas em 09/08/2023 (fl. 688), quando já encerrado o prazo legal para a sua interposição.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para o manejo das demais vias impugnativas. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.524.598/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024).”

Na espécie, constata-se pelo sistema PJE que a decisão que não conheceu do
pedido de restituição do veículo foi publicada em
17/01/2025
(ID. 273055937 - Pág. 3).

Em
24/01/2025
, a Defesa opôs embargos de declaração, os quais foram considerados intempestivos (ID. 273055945 - Pág. 2) e, por isso, não tiveram o condão de
interromper o prazo para a interposição do apelo
. Assim é intempestivo o recurso manejado apenas em
10/02/2025
(ID. 273055947 - Pág. 4), quando já encerrado o prazo legal para a sua interposição, 05 (cinco) dias art. 593

do CPP.

Se isso não bastasse, a defesa do apelante alega a existência de nova causa de pedir, enfatizando um a
cordo verbal de consignação com a garagem Zalen Veículos
e a posse do DUT em branco.

Contudo, constata-se que o apelante já havia anteriormente interposto recurso de apelação visando à restituição de coisa apreendida, sob o n.º 1011632-62.2021.8.11.0042, apresentando argumentos idênticos aos ora ventilados, com diferenças apenas na justificativa da posse do bem, tendo referido recurso sido julgado em 11/04/2023, ocasião em que a Segunda Câmara Criminal, por unanimidade, negou-lhe provimento, conforme se extrai do seguinte fragmento do acordão:

“Pois bem.

(...)

No caso, extrai-se dos autos da ação penal originária que a autoridade policial requereu a apreensão do veículo,
posto que era corriqueiramente utilizado pelos acusados Janderson dos Santos Lopes e Jeniffer Lenes da Silva, e, inclusive, foi apreendido na residência dos suspeitos, onde também foi localizado um contrato de compra e venda referente ao automóvel em questão
.

Conquanto o apelante afirme que o veículo requisitado foi entregue a Márcio de tal,
dono de uma garagem de carros, que vendeu o automóvel sem conhecimento do proprietário,
o qual arcou com todos os prejuízos decorrentes da apreensão, pois jamais recebeu os valores devidos e quitou todas as parcelas do financiamento, não trouxe aos autos nenhum elemento de prova que corroborasse a versão sustentada.

Por outro lado, verifico que a devolução
do citado veículo já foi pleiteada no bojo do mandado de segurança n. 1008978-05.2019.8.11.0000, de minha relatoria, julgado em 10.9.2019, pela Turma de Câmaras Criminas Reunidas desta Corte, ocasião em que o requerente afirmou que emprestou o veículo para o investigado Janderson em razão do vínculo de amizade existente entre eles
, ressaltando que desconhecia o envolvimento do “amigo” com práticas criminosas.

Logo, existindo versões contraditórias alegadas pelo próprio apelante para justificar a razão
pela qual o veículo estava em posse do acusado Janderson
, e não comprovado que o bem foi adquirido com recursos lícitos, mostra-se inviável a sua restituição.

Não bastasse, convém mencionar que o parágrafo único do art. 243 da Constituição da República impõe o confisco e revertimento a fundo especial de “
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
”.

Aliás, em consulta aos andamentos da ação penal originária, constato que a sentença condenatória foi proferida em 13.4.2022, oportunidade em que foi decretado o perdimento do veículo requerido, encontrando-se o feito atualmente em fase de recurso (autos n. 0005298-63.2020.8.11.0042).

Quanto ao pedido subsidiário, referente à nomeação do apelante na condição de fiel depositário do automóvel pleiteado, entendo que também não comporta provimento.

Conforme prevê o art. 62 da Lei de Drogas que “
comprovado o interesse público na utilização de quaisquer dos bens de que trata o art. 61, os órgãos de polícia judiciária, militar e rodoviária poderão deles fazer uso, sob sua responsabilidade e com o objetivo de sua conservação, mediante autorização judicial, ouvido o Ministério Público e garantida a prévia avaliação dos respectivos bens
”.

Na hipótese, não ficou demonstrado o risco de perecimento ou depreciação iminente do bem, sobretudo porque o veículo foi acautelado pela Polícia Judiciária Civil, como exposto pelo próprio apelante e demonstrado pelo documento de 145480236, p. 6, não existindo indicativos de perecimento ou depreciação iminente do bem. (...)

Logo, imperativo reconhecer que a magistrada
a quo
indeferiu de forma acertada o pedido de restituição do veículo formulado pelo requerente, razão pela qual a sentença não merece reparos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

Assim, constata-se que a matéria encontra-se acobertada pela coisa julgada material, uma vez que já houve decisão definitiva sobre o tema
, não tendo o apelante apresentado qualquer elemento novo ou prova que justificasse a rediscussão da questão.

Ademais, na Ação Penal originária
n.º 0005298-63.2020.8.11.0042
, já foi proferida sentença condenatória que determinou expressamente o perdimento do veículo em favor do Estado, decisão essa que foi mantida por este Tribunal, cujo acórdão transitou em julgado em 06/11/2024.

Assim, considerando o trânsito em julgado do acórdão que manteve o perdimento do bem, a presente apelação revela-se via inadequada para desconstituir a coisa julgada material.

“EMENTA: APELAÇÃO - INCIDENTE PROCESSUAL - PRELIMINAR DE OFÍCIO: RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO - PERDIMENTO DO BEM DECRETADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA NO PROCESSO PRINCIPAL - SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO - NÃO CONHECIMENTO.
A restituição de veículo pretendida em incidente processual não deve ser conhecida, pois, o Recurso de Apelação, interposto contra a Sentença Condenatória, a qual decretou o perdimento do bem, transitou em julgado, fazendo coisa julgada material. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.186226-9/001, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/02/2024, publicação da súmula em 22/02/2024)”.

Ressalto, ainda, que o fato de o veículo estar sendo utilizado pelos órgãos de segurança pública em nada altera a situação, uma vez que tal determinação encontra previsão expressa no art. 133-A do Código de Processo Penal, considerando o interesse público envolvido para o desempenho das atividades policiais.

Por outro lado, não há que se falar em indevida extensão de pena em razão do confisco de bens pertencentes a terceiro, uma vez que o perdimento do bem constitui consequência natural da condenação, nos termos do art. 7º, inciso I, da Lei nº 9.613/1998.

Quanto ao

afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais,
destaco que não há falar em concessão de isenção das custas processuais, pois,
ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o artigo 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas,
podendo, contudo, ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 anos, conforme disposto no artigo 98, § 3º, da Lei n. 13.105/2015.

Portanto, se o Juízo das Execuções constatar a hipossuficiência financeira do agente, poderá suspender a exigibilidade dessas taxas pelo prazo de 5 anos e, se não houver alteração a situação do apelante, após o termo final, essas obrigações estarão extintas.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.194.354/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023)”.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, não conheço do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025